Tribunal: TJPA
Processo: 0807353-66.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10223 - Enquadramento
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0807353-66.2020.8.14.0301

APELANTE: SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELEM

APELADO: MARCIO ALBERTO DE GUSMAO PENA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AOS PRINCÍPIOS DA IGUALDADE E DA ISONOMIA FUNCIONAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação para reformar a sentença e julgar improcedente pedido de enquadramento funcional e diferenças remuneratórias. Os embargantes sustentam omissão por ausência de manifestação expressa quanto ao princípio da igualdade (CF/1988, arts. 5º, caput, e 7º, XXX), requerendo o suprimento da omissão para fins de prequestionamento (CF/1988, art. 93; Súmula 356/STF).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão por não enfrentar de forma expressa o princípio da igualdade, de modo a justificar a oposição dos embargos de declaração para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida.

O acórdão embargado apreciou de forma suficiente a controvérsia ao afirmar a legalidade do enquadramento dos autores na Classe III do PCCR (Lei Municipal nº 9.049/2013), bem como a nulidade dos enquadramentos paradigmas realizados em desconformidade com a lei, afastando a pretensão de isonomia.

O magistrado não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pelas partes, bastando a fundamentação adequada e suficiente para a solução da controvérsia, conforme jurisprudência consolidada do STJ e STF.

O prequestionamento se satisfaz com a fundamentação adotada, sendo desnecessária a referência expressa a todos os dispositivos constitucionais ou legais invocados, pois o CPC/2015 adota a sistemática do prequestionamento ficto.

A oposição de embargos com intuito de rediscutir matéria de mérito, sem a demonstração de vício formal, caracteriza uso inadequado do recurso aclaratório, sujeitando as partes à advertência de aplicação de multa em caso de reiteração protelatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

O magistrado não está obrigado a se pronunciar expressamente sobre todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pelas partes quando já houver fundamentação suficiente para decidir a causa.

O prequestionamento não exige menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais, bastando a fundamentação adequada do julgado, admitido o prequestionamento ficto.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, devendo restringir-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, caput, 7º, XXX, e 93; CPC, arts. 1.022, 81, 85, 98, § 3º, e 1.026, §§ 2º e 3º; Lei Municipal nº 9.049/2013, art. 53, III.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ACO 2995 AgR-ED-segundos, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, j. 04.06.2018; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1602791/PR, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, j. 28.09.2021; STJ, EDcl no AgInt no MS 25.187/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 20.11.2019.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 36ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 20 a 29/10/2025, à unanimidade, conhecer e rejeitar os embargos de declaração, conforme fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
Embargo de Declaração
(Id 28126733) opostos por
MÁRCIO ALBERTO DE GUSMÃO PENA; JORGE PEREIRA NUNES e FLÁVIO ROBERTO BATISTA FERREIRA
em face de acórdão (Id 18909684) que dá provimento ao recurso de apelação reformando a sentença e julgando improcedente a ação.

Em suas razões, os embargantes alegam omissão no julgado por ausência de pronúncia em relação ao princípio da igualdade, disposto no art. 5º, caput, e no art. 7º, inciso XXX, da Constituição Federal. Sustentam a necessidade de pronunciamento sobre a matéria, para efeitos de prequestionamento, com fulcro na Súmula 356 do STF e art. 93 da CF.

Requer o acolhimento dos embargos para que seja suprida a omissão apontada.

Certificada a não apresentação de contrarrazões recursais (Id 28850616).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão que dá provimento ao recurso de apelação reformando a sentença e julgando improcedente a ação, afastando o direito pleiteado pelos ora embargantes de enquadramento funcional.

Os embargantes alegam omissão no julgado por ausência de pronúncia em relação ao princípio da igualdade, disposto no art. 5º, caput, e no art. 7º, inciso XXX, da Constituição Federal.

O acórdão se pronuncia nos seguintes termos:

“No caso concreto, os autores são agentes de trânsito, com ingresso no serviço público em 07/06/1999. À época da edição do PCCR, 01.01.14, possuíam apena 14 (quatorze) anos e 6 (seis) meses de tempo de serviço, o que, conforme a disposição do inciso III do art. 53 da Lei Municipal n. 9.049/2013, os enquadra na Classe III.

Os autores contam que seus enquadramentos de efetivaram por meio da Portaria de nº 0066/2014. Em 17/12/2018, através da portaria nº 835/2018, a SEMOB os enquadrou na Classe IV, inclusive dando efeito retroativo a 22/01/2014. Posteriormente, a Administração, através da portaria nº 0667/2019, revogou a portaria nº 0835/2018, tornando nulo seus efeitos e indeferindo o enquadramento dos autores na classe IV e nível E, com efeito retroativo a 01/01/2014.

Esse panorama confirma a alegação da apelante de que os paradigmas utilizados pelos Reclamantes como base para o seu pedido de isonomia foram enquadrados ao arrepio da Lei e já tiveram seu enquadramento anulado com base no princípio da autotutela da Administração Pública.

Resta patente, portanto, a ausência de ilegalidade ou abusividade no enquadramento adequado dos apelados.

Nesse sentido:

...

Isso posto, evidenciada a legalidade do enquadramento dos autores na Classe III, de acordo com o estabelecido pelo PCCR (Lei nº 9.049, de 27/12/13). Não havendo, portanto, direito à percepção de diferenças remuneratórias, pelo que deve ser reformada a sentença para julgar improcedente o pedido inicial.

Da reforma do julgado, resulta a inversão do ônus sucumbencial. Fixo a verba honorária na monta de 10% (dez por cento) do valor da causa conforme art. 85, do CPC; devendo ser observada a inexigibilidade, a teor do § 3º do art. 98 do CPC.

Pelo exposto
, conheço e dou provimento ao recurso de apelação para reformar a sentença afastando a condenação imposta ao réu, conforme fundamentação, invertendo o ônus sucumbencial.”

A lógica do julgado é de que o enquadramento dos autores na Classe III está em consonância com o PCCR (Lei nº 9.049, de 27/12/13); e que os casos paradigmas que serviram de base para o pedido de isonomia dos autores já haviam sido anulados, com base no princípio da autotutela da Administração Pública, porquanto tais enquadramentos terem sido realizados ao arrepio da referida Lei.

Nesse contexto, não há se falar em omissão quanto à isonomia pleiteada pelos autores. Ainda assim, o magistrado não precisa se manifestar sobre todos os argumentos levantados pelas partes, quando já tiver motivos suficientes para fundamentar sua decisão.

Nesse sentido é o entendimento da Corte Superior, senão vejamos:

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. CARÁTER PROTELATÓRIO EVIDENCIADO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 2º, DO CPC.

1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e (c) corrigir erro material.

2.
Não prospera o recurso integrativo cujos argumentos, na verdade, envolvem situação já examinada e decidida pelo Colegiado
.

3.
O magistrado não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os argumentos levantados pelas partes, visto que pode deliberar de forma diversa da pretendida, sob outro prisma de fundamentação, sem incorrer, portanto, em uma negativa de prestação jurisdicional
.

4. Não merece louvor o manejo, pela segunda vez, do recurso aclaratório, para tentar rediscutir questão já examinada pela Turma. Isto porque sobrecarrega desnecessariamente o Judiciário aumentando custos para o Estado.

5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.

(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp: 1602791 PR 2016/0140223-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 28/09/2021, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/10/2021)”

Consoante disposição do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm como finalidade o saneamento de falhas formais da sentença ou acórdão; não sendo, este meio, o recomendável para uma eventual rediscussão da matéria a ensejar pretensa reforma da decisão.

Nesse sentido:

“SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I -
Os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do CPC, quando no acórdão recorrido estiver presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
II -

São manifestamente incabíveis os embargos quando exprimem apenas o inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, ao buscar rediscutir matéria julgada, sem lograr êxito em demonstrar a presença de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. III - Embargos de declaração rejeitados. (ACO 2995 AgR-ED-segundos, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 04/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-114 DIVULG 08-06-2018 PUBLIC 11-06-2018).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DO STJ. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DAS QUESTÕES DECIDIDAS. DESCABIMENTO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade do julgado recorrido e corrigir erros materiais. O CPC/2015 ainda equipara à omissão o julgado que desconsidera acórdãos proferidos sob a sistemática dos recursos repetitivos, incidente de assunção de competência, ou ainda que contenha um dos vícios elencados no art. 489, § 1º, do referido normativo.

2. No caso, não estão presentes quaisquer dos vícios de fundamentação no aresto embargado, o qual reconheceu o descabimento do mandado de segurança impetrado contra acórdão da Terceira Turma do STJ, haja vista a inexistência de teratologia do ato judicial impugnado.

3. Está evidenciado o exclusivo propósito do embargante de rediscutir o mérito das questões já decididas pelo órgão colegiado, o que não se admite na estreita via aclaratória.

4. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no MS 25.187/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/11/2019, DJe 26/11/2019).” (Grifo nosso).

Acrescento que, para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão; não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte. Além disso, vigora a nova sistemática do CPC, que adotou o prequestionamento ficto da matéria recorrida quando ausente vício formal na decisão embargada.

Ante o exposto
, conheço e rejeito os embargos de declaração, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 20 de outubro de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 29/10/2025